Tribunal: TJDFT
Processo: 0715015-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LAD. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA No 630 DO STJ. NÃO RECONHECIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pela Defesa contra a sentença que acolheu a denúncia, e condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são suficientes para condenar o réu quanto ao crime de tráfico de drogas, ou desclassificar a conduta para o delito de porte de drogas para o uso próprio, bem como em revisar a dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há que se cogitar a absolvição do acusado por insuficiência de provas, ou desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei no 11.343/2006. O acervo probatório é robusto e demonstra a materialidade e autoria da prática de tráfico de drogas, notadamente porque no veículo em que o acusado estava e em sua residência foram apreendidas porções de maconha, cocaína e crack, bem como objetos normalmente utilizados na mercancia de drogas, mostrando-se a condição incompatível com a alegação de que ele seria um mero usuário de drogas.
4. O reconhecimento da confissão espontânea dos fatos no crime de tráfico de drogas exige que o acusado reconheça a prática da conduta, não bastando a mera alegação de que as drogas apreendidas seriam destinadas ao uso pessoal. Inteligência da Súmula no 630 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A jurisprudência deste e. TJDFT, amparada em recentes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que a prática de atos infracionais análogos a crimes graves pode afastar a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, porque caracteriza a dedicação à atividade criminosa.Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
6. Negado provimento ao recurso.